Tribunal: TJDFT
Processo: 0701840-10.2025.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo requerido em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso por si interposto para manter a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, decorrentes de acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve omissão no acórdão quanto à revelia; (ii) houve contradição quanto à dinâmica do acidente; (iii) houve omissão quanto à prova dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não há nos autos nenhum dos vícios apontados pela Embargante, que está, na verdade, irresignada com o resultado do julgamento, que lhe foi desfavorável, senão vejamos.
4. (i) A questão atinente à decretação da revelia restou pormenorizadamente examinada, assim constando na ementa: "3. (i) ao contrário do que aduz a recorrente, a juíza sentenciante decretou sua revelia pelo não oferecimento de contestação, e não por sua ausência à audiência de conciliação, já que a ela compareceu; contudo, nos exatos termos do artigo 20 da Lei no 9099/1995, somente cabe decreto de revelia acaso o réu não compareça à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento; o não oferecimento de contestação importa na confissão ficta, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz". Omissão inexistente, pois.
4. (ii) No tocante à suposta contradição quanto à dinâmica do acidente, o item 3.2 da ementa examina a matéria, deixando bem claro que cabia à Embargante comprovar a dinâmica por ela defendida, já que existe a presunção de culpa daquele que colide contra a traseira do veículo que segue à sua frente. A confissão ficta tem lugar, salvo se o contrário emergir das provas dos autos. Contradição inexistente.
4. (iii) No que concerne suposta omissão quanto às provas, a Embargante não trouxe nenhuma prova hábil a comprovar suas alegações, não se desincumbindo, portanto, do ônus previsto no inciso II do artigo 373 do CPC.
5. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado; o embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
6. Os Embargos de Declaração opostos, em que pese sua inocuidade, não chegam a possuir caráter manifestamente protelatório, não possuindo cabimento a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.